Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-71.2021.8.11.0096
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-71.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA CORNELIA GIMENES - CPF: 650.623.101-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento essencial à propositura da demanda, se a parte autora permanece inerte, a rigor, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais em ações patrocinadas pelo causídico da recorrente, cuja prática reiterada tem sido o ajuizamento de demandas de massa, de forma fatiada, sem instrução mínima da peça inaugural, propostas com o objetivo único de responsabilização das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência,
abarrotando os Fóruns e Tribunais com repetidas e inúmeras ações idênticas,
violando a ética e o dever de cooperação entre as partes,
circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CORNELIA GIMENES
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Ausência de Efetivo proveito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas judiciais,
cuja exigibilidade restou suspensa, contudo, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID nº 157367985).

Sem condenação em honorários advocatícios.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois é descabida de fundamentação legal e não se enquadra em nenhuma das hipóteses de indeferimento da inicial previstas no art. 330 do CPC/15.

Aduz que tentou pela via administrativa a apresentação dos documentos, mas, não fora atendida pela instituição bancária, assim, se realmente constatada a imprescindibilidade dos extratos bancários, poderá o magistrado determinar a expedição de ofício à instituição financeira para a apresentação de toda a documentação necessária para a apreciação da lide sem que haja necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

Alega que compete ao requerido, com a aplicação da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência do negócio jurídico válido, bem como o efetivo recebimento dos valores, isentando-a de produzir as provas solicitadas pelo juízo.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso no ID nº 157367996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
MARIA CORNELIA GIMENES
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, “
já ter realizado empréstimo, mas não na quantidade constante do documento emitido pelo INSS, pelo que acredita que o contrato ora discutido não fora realizado, já que o cliente não detém qualquer via do contrato ora discutido
” -
ID nº 157367971 p. 10.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo a discussão dos contratos nº
0123369986347, 0123317269594 e 0123231052681,
devolução em dobro, bem como condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em despacho inaugural, o magistrado determinou a emenda da inicial para a juntada pela autora de extratos bancários referentes aos últimos meses anteriores e posteriores à contratação (ID nº 157367982).

Contudo, a apelante, por seu causídico, limitou-se a apresentar manifestação, dizendo da desnecessidade da apresentação dos extratos bancários.

Desse modo, na inércia da parte autora em promover a instrução adequada da peça inicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados acima.

Irresignada com a sentença
,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Com efeito, razão não assiste à apelante, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito, bem como a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Por fim, não é outra senão a disposição do artigo 434 do regramento processual civil pátrio, o qual prevê que
“
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Na hipótese dos autos, constata-se da decisão de ID nº 157367982 que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, a magistrada oportunizou à recorrente a emenda da inicial para juntada de extratos bancários.

Ocorre que, mesmo após a determinação, a demandante, por seu causídico, quedou-se inerte, limitando-se a expor seu descontentamento com o
decisum
, acarretando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, diante de uma peça inicial com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/MS 14.572 e OAB/MT 26.167
,

determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa - circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023